Tribunal: TJDFT
Processo: 0711780-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer c/c dano material e moral. Cobrança indevida. Ausência. Repetição de indébito. Danos morais. Quantum. Não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos do autor para com a requerida, referentes à linha (61) 99xxx-xx12, e a condenar a indenizar o requerente na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora contados desde a citação, ambos seguindo os índices legais.
2. Em suas razões recursais (ID 67047057), a parte autora expõe que ajuizou a presente demanda em razão do vício no serviço prestado pela Ré, uma vez que, apesar de ter solicitado o cancelamento de sua linha telefônica, continuou sendo cobrado ilicitamente pelo pagamento. Afirma que os documentos constantes nos ID 197465846 demonstram o pagamento das faturas. Argumenta que a soma das faturas que foram pagas, tendo em vista que as imagens foram extraídas do próprio aplicativo da Recorrida, totaliza o montante de R$493,00 (quatrocentos e noventa e três reais), valor este que não foi considerado na r. sentença. Aduz que é imprescindível que haja a reforma da r. decisão, no sentido de que seja reconhecido que o Recorrente efetuou o pagamento de débito que não era de sua responsabilidade e foi cobrado pela Recorrida mesmo assim. Aponta que o valor arbitrado para compensação dos danos morais se mostra equivocado e desarrazoável. Ao final, requer a reforma da r. sentença com o fim de que: a) seja reconhecido o pagamento de valor cobrado indevidamente pela Recorrida, razão pela qual deve esta devolver o valor cobrado indevidamente, bem como em dobro, conforme preconiza o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e b) o quantum fixado de indenização seja majorado, uma vez que o valor fixado pelo Juízo se mostra demasiadamente ínfimo.
3. Custas e preparo recolhidos.
4. Sem contrarrazões (ID 67047525).
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão consistentes em saber: a) se houve cobrança indevida e, em caso positivo, se deve a requerida se condenada a restituir ao autor de forma dobrada os valores por ele desembolsados e b) se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do Parágrafo Único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
7. No caso dos autos, verifica-se que o autor não comprovou as cobranças ilegais que alegadamente teria sofrido ou mesmos os pagamentos realizados. O autor não juntou aos autos qualquer comprovante de pagamento. De outro lado, os prints de aplicativo colacionados não são suficientes para comprovar as referidas cobranças e respectivos pagamentos apontados como ilegais, pois, como bem pontuado pelo d. Juiz sentenciante, as faturas dos meses de abril e maio de 2024, posteriores ao pedido de cancelamento, que foi realizado em janeiro de 2024, apresentam valores positivos (R$ 144,86 e R$ 13,77, respectivamente) e negativos R$ (- R$ 180,30 e - R$ 56,75). Ressalta-se, por oportuno, que o requerente não apresentou o detalhamento das faturas. Além do mais, as faturas sequer identificam o cliente ou a linha a que se referem. Assim, não comprovada a cobrança e o pagamento alegadamente realizados indevidamente, o desprovimento do recurso quanto ao ponto é medida que se impõe.
8. Com relação à irresignação recursal quanto ao valor da indenização fixada, destaca-se, inicialmente, que a jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera cobrança indevida não geral danos morais, sendo necessária a análise individual do caso acerca das circunstâncias em que ela ocorreu (Acórdão 1720604, 07103080720228070004, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. No caso dos autos, não houve sequer a comprovação das cobranças ilegais. De outro lado o autor não demonstrou qualquer situação que tenha afetado seus atributos da personalidade, como inscrição indevida, publicidade negativa ou cobrança eivada de coação ou constrangimento, razão pela qual não se verifica qualquer fundamento para a condenação da ré em reparação de danos morais. Entretanto, diante da ausência de recurso da parte ré quanto ao ponto, a manutenção da sentença quanto à condenação e ao valor dos danos morais fixados é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sem condenação ao pagamento de honorários, em razão da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, Parágrafo Único do art. 42; Lei n. 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1720604, 07103080720228070004, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023.